Tribunal: STF
Processo: ARE 1404843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. JUÍZO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR DE MANEIRA CONTUNDENTE QUE O AUTOR EXERCIA ATIVIDADES TÍPICAS DE VIGILANTE E LABORAVA EM CONDIÇÕES PERICULOSAS. LEI COMPLEMENTAR N. 130/2001 QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A TODO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE DESENVOLVA SUAS ATIVIDADES COM RISCO DE VIDA. DECRETO MUNICIPAL N. 11.708/2003 QUE, EMBORA TENHA EXCLUÍDO O ADICIONAL AO VIGIA, NÃO PODE LHE RETIRAR O DIREITO, EIS QUE O AUTOR ESTAVA EXPOSTO DE FORMA PERMANENTE A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA EM SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL, COM SUPEDÂNEO NO ART. 193, II DA CLT. TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DESDE O INÍCIO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PERICULOSA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, caput; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea c; 37, caput; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente